Tribunal: TJMT
Processo: 1009368-09.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Recurso Especial no 1009368-09.2018.8.11.0000
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido: GERALDO MARTINS DO CARMO E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 27179969) interposto por Banco Bradesco S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 5024371):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – AUTORES QUE AFIRMAM SER TERCEIROS PREJUDICADOS POR NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO CELEBRADO ENTRE OS CORRÉUS – LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – LEGITIMIDADE PASSIVA, POR CONSEQUÊNCIA, DO BANCO/RÉU PARA FIGURAR NA LIDE – TEORIA DA ASSERÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A aferição das condições da ação, dentre as quais a legitimidade das partes, ampara-se na teoria da asserção, de modo que, por isso, devem elas ser conferidas “à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo in statu assertionis, isto é, à vista do que se afirmou. 2. Os autores sustentam que houve um “conluio” entre o Banco Bradesco e Gilberto e Eliana para lhes prejudicar, ou seja, mais precisamente, que houve a prática de negócio(s) simulado(s), em que eles, autores, foram as vítimas/prejudicados, ressaindo daí evidente a sua legitimidade como terceiros prejudicados para buscar a anulação dos negócios jurídicos tidos por eles como simulados. (AI 1009368-09.2018.8.11.0000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 04/12/2018).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 6096104).
Interposto Recurso Especial (ID 6910176), inicialmente foi inadmitido (ID 7368680) e, após interposição de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (ID 7770011), a Corte Superior de Justiça proveu o recurso para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo exame dos embargos declaratórios, determinando a deliberação sobre a obscuridade apontada (ID 17530487).
Realizado novo julgamento dos Embargos de Declaração, foram acolhidos, mas sem efeitos modificativos, nos termos da seguinte ementa (ID 23304986):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES DISCORDÂNCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO A JUSTIFICAR A ALEGADA OBSCURIDADE – RAZÕES DECISÓRIAS CLARAS, COMPREENSÍVEIS E COESAS – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA MEROS FINS DE ESCLARECER DÚVIDAS DA PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PORÉM SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios específicos (cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Excepcionalmente, para extirpar qualquer dúvida quanto à matéria, admite-se o acolhimento dos embargos de declaração para enfatizar, robustecer ou mesmo sanar dúvidas quanto aos fundamentos decisórios. (ED 1009368-09.2018.8.11.0000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/11/2019).
Alega violação aos artigos 1.022, 489, § 1o, IV, 354, 357 e incisos, 17, 18 e 485, VI, todos do Código de Processo Civil e aos artigos 1.368 e 167, § 2o, ambos do Código Civil.
Recurso tempestivo (ID 27264452).
Contrarrazões apresentadas (ID 31348994).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1.022 e ao art. 489, § 1o, IV, ambos do CPC. Decisão sem omissão.
A recorrente aponta suposta ofensa ao artigo 1.022 e ao artigo 498, § 1o, IV, ambos do CPC, sustentando ausência de fundamentação no acórdão recorrido no que tange à necessária existência de boa-fé por parte do terceiro que se diz prejudicado por ato supostamente simulado entre outros contratantes, nos termos do § 2o do art. 167, do Código Civil, além de apontar a falta de enfrentamento em relação aos seguintes pontos: (i) que o Banco Bradesco não tem relação alguma e sequer anuiu com o negócio jurídico de compromisso de compra e venda do imóvel celebrado entre os Recorridos (Geraldo e Elisa) e Gilberto e Eliana; (ii) que não sendo os Recorridos terceiros de boa-fé, constata-se sua ilegitimidade ativa e, por consequência, a ilegitimidade passiva do Banco; e (iii) que é possível o reconhecimento de ilegitimidade ativa/passiva de parte em decisão saneadora.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“(...)Entre os vícios do art. 1.022 do CPC, o embargante indicou a “obscuridade” para justificar a interposição do recurso, argumentando que os fundamentos decisórios foram obscuros porque “não bastam os argumentos sustentados pelos embargados, de que seriam terceiros prejudicados em razão de suposta prática de negócio simulado, para que, por si só, reste caracterizada a legitimidade ad causam”; além disso, também residiria obscuridade na exposição quanto a sua ilegitimidade passiva, pois não foi considerado na apreciação da questão o fato de que não participou da celebração do contrato de compra e venda entre os autores/embargados Geraldo e Elisa Martins e os corréus Gilberto e Eliana Romanato, como também que os autores/embargados não podem ser caracterizados como terceiros de boa-fé, fato que, por si só, implicaria na condição de ilegitimidade ativa.
(...)
No caso, dá simples leitura dos motivos que amparam o inconformismo do embargante, isto é, que não basta a afirmativa da parte autora para caracterizar a legitimidade ad causam e/ou de que não está clara a razão de estar caracterizada sua legitimidade passiva, uma vez que não participou do negócio celebrado entre as demais partes, observa-se que não há indicação precisa de que ponto decisório restou confuso ou impreciso e, principalmente, não consta mínima argumentação do porquê determinado trecho teria restado obscuro.
Na verdade, vê-se que, apesar de fazer uma leitura reducionista e tendenciosa dos fundamentos do acórdão, o embargante compreendeu perfeitamente a viga-mestra do raciocínio decisório, que é a de que as condições da ação, incluindo, aqui, a legitimidade ativa e passiva, são aferidas através do conteúdo da petição inicial, por meio das assertivas feitas pelos autores, técnica esta que a doutrina denominou de “Teoria da Asserção” e os tribunais nacionais adotaram a nomenclatura, daí porque as questões trazidas pelo Bradesco em nada interferem na verificação da presença da legitimidade ad causam, pois, em análise abstrata das afirmativas da petição inicial, há fundamento suficientes a incluir o Bradesco no polo passivo da ação, já que os autores afirmam que este teve participação direta em fraude/simulação perpetrada pelos demais corréus.
Aqui, neste momento processual, não se está analisando ou discutindo a verossimilhança ou a justeza da assertiva autoral, como disse acima, trata-se de mera análise abstrata, motivo pelo qual realmente pouco importa para a solução do mérito do recurso os fatos trazidos pelo Bradesco, pois todos eles se referem ao mérito da lide, cuidam-se das particularidades do caso, são questões a serem dirimidas em sentença de mérito, depois do regular desenvolvimento do processo, ensejando sentença de procedência ou não do pedido em relação ao Banco/réu.
(...)
Todavia, caso os trechos acima destacados não estiverem claros o suficiente para serem compreendidos, complemento (e reforço) a fundamentação decisória para consignar que, nos exatos termos da orientação jurisprudencial do eg. STJ, “as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor” (STJ - REsp 1769520/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019), e, assim sendo, “à luz da teoria da asserção, o exame aprofundado das circunstâncias da causa, a fim de verificar a ilegitimidade da parte, constitui julgamento de mérito. Se, com o aprofundamento da instrução probatória, for constatado que o autor não é o titular da relação jurídica deduzida na lide, o processo deverá ser extinto com a resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/73, pois o juiz, nessa hipótese, deverá rejeitar o pedido do autor” (STJ - REsp 1.605.470/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 1o/12/2016).
No mesmo sentido:
(..)
Portanto, considerando que consta da petição inicial que houve um “conluio” entre o réu Banco Bradesco e os corréus Gilberto e Eliana Romanato para fraudar e prejudicar economicamente os autores, tendo este afirmados que a colusão se deu em simulação do negócio jurídico, em análise meramente abstrata da questão, não vejo motivo algum para excluir o réu Bradesco aqui e agora, nesta fase de processo, sendo este parte legitima a figurar no polo passivo da lide, devendo ser oportunizado aos autores produzirem provas de suas assertivas, assim como aos réus fazerem a contraprova, cabendo o enfrentamento e o desate da questão na sentença de mérito, momento em que será analisada a participação ou não do Bradesco na celebração do negócio jurídico, a boa ou má-fé dos contratantes, entre outros pontos necessários a justa solução da lide.” (g.n.). (ID 23304986).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, tampouco do art. 489, § 1o, IV, do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da decisão em conformidade com o STJ - Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação aos artigos 354, 357 e incisos, 17, 18 e 485, VI, todos do Código de Processo Civil e aos artigos 1.368 e 167, § 2o, ambos do Código Civil, sustentando que os Recorridos tinham ciência da alienação fiduciária e respectivo gravame, de forma que não são terceiros de boa-fé, bem como que a questão relativa a legitimidade de parte não se trata do mérito da lide, mas sim questão relativa à condição da ação, que deve ser decidida antes do regular desenvolvimento do processo, asseverando que os Recorridos são ilegítimos para pleitearem o direito requerido.
Todavia, como visto, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que as condições da ação são verificadas de acordo com a teoria da asserção:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. ADEQUAÇÃO DA TUTELA ENTREGUE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC/2015. 2. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTEXTO FÁTICO NARRADO NA PETIÇÃO INICIAL. PARTES LEGÍTIMAS. 3. PARÓDIA. CARACTERIZAÇÃO. FINALIDADE ELEITORAL. IRRELEVÂNCIA. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial que debate a utilização pelos recorrentes de obra lítero-musical de titularidade da recorrida, sem autorização, para elaboração de paródia com finalidade de propaganda eleitoral.
2. O Código de Processo Civil de 2015 faculta a supressão de grau, quando alegada e constatada a existência de vício previsto no art. 1.022, por meio da admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15). Precedentes.
3. As condições da ação são verificadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a ilegitimidade ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor. Precedentes.
4. A paródia é forma de expressão do pensamento, é imitação de composição literária, filme, música, obra qualquer, que resulta em composição nova, por meio da qual se identifica a remissão à obra original que é adaptada a um novo contexto, com versão diferente.
5. A paródia é uma das limitações do direito de autor, com previsão no art. 47 da Lei 9.610/1998, que prevê serem livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. Respeitadas essas condições, é desnecessária a autorização do titular da obra parodiada.
6. A finalidade da paródia, se comercial, eleitoral, educativa, puramente artística ou qualquer outra, é indiferente para a caracterização de sua licitude e liberdade assegurada pela Lei n. 9.610/1998.
7. Recurso especial provido. (REsp 1810440/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às supostas afrontas, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI